Tribunal: TJES
Processo: 0001682-41.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Falsidade; Falsidade de Prova
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001682-41.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

RECORRIDO: NIVIA PAULA CARDOSO TELES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
0001682-41.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

RECORRIDO: NIVIA PAULA CARDOSO TELES FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL PROPOSTO PELA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FALSIDADE. FINALIDADE DE ATRASAR A MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Questiona-se a

ordem de juntada dos
prints,
sobre os quais

o

próprio

recorrente indicou ser possível verificar as datas em que os diálogos foram realizados. Assim, sendo possível identificar a data dos diálogos, não se pode concluir que houve uma dolosa alteração cronológica dos diálogos, com a finalidade de falsear a verdade.

2. Constata-se que a perícia requerida pela defesa sugestiona mais uma tentativa de atraso na marcha processual, sendo a atuação defensiva marcada por tumultos processuais e pleitos desarrazoados, com a finalidade de alcançar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
0001682-41.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

RECORRIDO: NIVIA PAULA CARDOSO TELES FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A N. Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que o recorrente já havia protestado acerca da autenticidade dos documentos juntados pela querelante, por ocasião da sua resposta à acusação, sendo o argumento rechaçado por meio de decisão proferida em 16.8.2022.

Em que pese a repetição de argumentos outrora lançados em sede de resposta à acusação, não se constata a ausência de interesse recursal da defesa em devolver a matéria à instância
ad quem
, dessa vez, nos autos do Incidente de Falsidade Documental, os quais foram autuados em apartado e contaram com nova decisão do magistrado
a quo
pela improcedência.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (
link no
Id.
7926454
, arquivo.pdf, pp. 19/21), por meio da qual fora julgado improcedente o Incidente de Falsidade Documental proposto pelo querelado/recorrente.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o recorrente
PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
está sendo processado
pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA
nos autos do Processo tombado sob nº
0006058-07.2022.8.08.0048
,
pela suposta prática dos crimes previstos
nos
artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, no contexto da Lei 11.343/2006.

Sua ex-companheira colacionou
prints
de conversas via
whatsapp
para comprovar a prática dos crimes pelo réu. No entanto, o recorrente aduz que houve alteração cronológica dos diálogos, de modo que devem ser submetidos à prova pericial.

Inicialmente, registro que o presente recurso em sentido estrito é cabível na espécie, com fundamento no art. 581, inciso XVIII, do Código de Processo Penal, porquanto questiona sentença que decidiu o incidente de falsidade.

De plano, constata-se a impropriedade dos argumentos invocados pela defesa e o claro intento de postergar o provimento jurisdicional final no 1º Grau de Jurisdição.

Afinal questiona-se a

ordem de juntada dos
prints,
sobre os quais

o

próprio

recorrente indicou ser possível verificar as datas em que os diálogos foram realizados. Assim, sendo possível identificar a data dos diálogos, não é se pode concluir que houve uma dolosa alteração cronológica dos diálogos, com a finalidade de falsear a verdade.

Aliás, em nenhum momento, o recorrente demonstrou ou pontuou, minimamente, indícios de que tenha ocorrido alteração no conteúdo dos diálogos. Como bem pontuou a N. Defensoria Pública
“
não há manipulação de informações nem qualquer prejuízo cognitivo para a interpretação das informações contidas neles, conquanto representem apenas conversas independentes, em datas diferentes, as quais não seguem a ordem cronológica por ser esta algo dispensável haja vista terem as datas registradas nas próprias imagens.”

Nessa ordem de ideias, constata-se que a perícia requerida pela defesa sugestiona mais uma tentativa de atraso na marcha processual, sendo a atuação defensiva marcada por tumultos processuais e pleitos desarrazoados, com a finalidade de alcançar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A mesma constatação já fora revelada pelo magistrado
a quo,
em decisão cuja cópia

fora inserida no Id. 7926460, senão vejamos:

“ (...) Embora as alegações da Defesa do réu, observo pelo contexto fático dos autos, que aparentemente, a Defesa vem esforçando para tumultuar o processo e causar morosidade do mesmo visando a incidência do instituto da prescrição. Isto porque, além de criar mecanismos de dificuldades de intimação do réu nos autos, prevalecendo do mesmo residir em outro país, agora, arrolou duas testemunhas de defesa também residentes em outro país. Neste sentido, este Juízo facultando o direito de defesa, determinou a intimação da Defesa para informar o número telefônico de ambas arroladas, no entanto, apenas apresentou os respectivos endereços nos E.U.A. visando, exclusivamente, a expedição de Carta Rogatória.”

Por todo o exposto, por não constatar plausibilidade nos argumentos invocados pela defesa para suscitar dúvidas a respeito da idoneidade dos documentos colacionados pela querelante, entendo deva ser mantida a decisão do magistrado
a quo
que julgou improcedente o incidente de falsidade documental.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)